Tribunal: TJES
Processo: 5004998-65.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004998-65.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIOMAR GAMA SILVA e outros
RECORRIDO: SUELY CALIARI OLIARI FERREIRA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004998-65.2022.8.08.0030

RECORRENTE: CLAUDIOMAR GAMA SILVA, MONIELE SILVA DOS SANTOS

RECORRIDA: SUELY CALIARI OLIARI, DAMIAO FERREIRA

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO. BRIGA DE VIZINHO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
SUELY CALIARI OLIARI, DAMIAO FERREIRA
em face de
CLAUDIOMAR GAMA SILVA, MONIELE SILVA DOS SANTOS.
Narram os autores que há dois anos vem sofrendo com perturbação ao sossego gerada pelo som alto dos requeridos. Afirmam que, em agosto de 2020, fizeram a primeira ocorrência policial, em virtude do som alto. Após, em outras oportunidades (nov/2020, maio/2021, junho/2021, fev/2022), ocorreram fatos semelhantes). Por fim, em fevereiro de 2022, decidiram deixar a residência e foram morar de aluguel, gastando valores desnecessários, além da primeira requerente ter que ser acompanhada por psiquiatras. Diante disso, foi ajuizada a presente ação, visando reparação pelos danos materiais e morais ocasionados.

Os requeridos apresentaram contestação (ID. 8033124), arguindo preliminar de inépcia e incompetência do juizado por necessidade de perícia. No mérito, afirmam que o som somente é colocado para comemoração de acontecimentos importantes, ressaltando que são os autores que perturbam o bom convívio da vizinhança, não havendo qualquer obrigação para reparar os pedidos autorais. Ademais, apresentam pedido contraposto, para requerer reparação por danos morais por sofrerem com abalos praticados pelos autores.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 8033167), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES O PEDIDO INICIAL E O CONTRAPOSTO
, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignados, os requeridos interpuseram recurso inominado (ID. 8033171), requerendo a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido contraposto de reparação de danos morais.

Os autores apresentaram contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 8033174), requerendo que a sentença de piso seja integralmente mantida.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Pretendem os recorrentes a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido contraposto, de reparação por danos morais.

Como se sabe, o Novo Código de Processo Civil estabelece, no art. 373, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, observa-se que a sentença concluiu que os autores/recorrentes não atenderam ao ônus que lhes cabia, não comprovando que a potência sonora seria apta a configurar perturbação ao direito de vizinhança, tampouco comprovação das injúrias alegadas. Além disso, a sentença julgou improcedente o pedido contraposto, por ausência de comprovação dos abalos acarretados.

O objeto do recurso é a improcedência do pedido contraposto, sendo pleiteada sua reforma.

Os requeridos argumentam que se sentem lesados pela conduta dos autores, que por diversas vezes os interpelaram quanto ao assunto (perturbação de sossego por utilização de som excessivo).

Após analisar, com o devido cuidado, estes autos, não afasto a possibilidade de que todas as desavenças narradas no feito tenham gerado dissabores para as partes - tanto de um lado, como de outro - mas não identifiquei provas suficientes de prática de conduta lesiva ou violação de direito apta a autorizar a intervenção do Poder Judiciário.

Constata-se que o Poder Judiciário é convocado a responder questões até então consideradas do âmbito privado e a dirimir conflitos cujas tensões são, basicamente, ocasionadas pela intolerância - o que é o caso dos autos.

Sendo esse o contexto, coaduno com as conclusões do Juízo de primeira instância, no sentido de que
“nada foi comprovado pelos requeridos de que tenham sofrido abalos pelos autores, não havendo provas nesse sentido, devendo, também, ser julgado improcedente o pedido contraposto”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, inclusive no tocante à improcedência do pedido contraposto, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos, consoante att. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais
.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015, suspensa a exigibilidade do pagamento em virtude da assistência judiciária gratuita concedida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)